Tribunal: TJBA
Processo: 8000239-57.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8000239-57.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO BOTELHO VASCONCELOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DEMISSÃO DO IMPETRANTE DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS
DA COMISSÃO PROCESSANTE DURANTE O CURSO DO PROCESS
O
ADMINISTRATIVO
. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO FÁTICA ADOTADA
PARA LASTREAR A APLICAÇÃO DA PENA
QUE ESTÁ EM CONTRARIEDADE COM A PROVA COLHIDA.
TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.
NULIDADE DO ATO IMPUGNADO.
POSICIONAMENTO CONSOLIDADO DO STJ.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº

8000239-57.2017.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
CARLOS ROBERTO BOTELHO VASCONCELOS
, e, como Impetrado, o

GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA

vindicada
,
para declarar a
nulidade do ato
que imputou a pena de demissão ao Impetrante
, e assim o fazem
pelas razões que integram
o voto
vencedor
do eminente Desembargador
Vistor
.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 23 de julho de 2020.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02